Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante pretende tão somente que a decisão seja fundamentada à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei.
2. Cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.
3. Considerando que o magistrado já se convenceu da questão e encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, não fica obrigado a realizar o exame exaustivo de todas as teses jurídicas, até mesmo porque, implicitamente, afasta as que com ela sejam incompatíveis.
4. Negou-se provimento ao recurso.